Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702060-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO BAIA, RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA BAIA AGRAVADO: ROGERS DE OLIVEIRA GARCES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, processo no 0704657-05.2024.8.07.0010, que deferiu o pedido da parte exequente consistente no desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte executada, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. Sustentam os agravantes, em síntese, que a verba salarial é impenhorável, conforme leitura do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a manutenção do bloqueio ocasionará um desequilíbrio em seu orçamento familiar, já comprometidos por empréstimos, aluguel, plano de saúde, filhos, etc, ameaçando a própria sobrevivência, em contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pugnam pelo deferimento de tutela de urgência a fim de que o referido desconto seja suspenso, até que se analise adequadamente o mínimo existencial, e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir o percentual para no máximo 10% (dez por cento). Recurso tempestivo e com preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, afasta-se a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: " é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF). Na hipótese, a constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe salário líquido em torno de R$ 3.200,00 (ID 73808508 e 73810559) certamente comprometerá a subsistência da família, formada pelo casal de devedores e três filhos menores. Por outro lado, têm as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Assim, por ocasião do mérito deste recurso, deve-se fixar um percentual do valor bloqueado que será convertido em penhora, a fim de garantir o pagamento do débito, ainda que parcial, resguardando a garantia do mínimo existencial dos devedores. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a penhora efetivada sobre os rendimentos líquidos dos agravantes. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.